Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-87.2011.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 0000139-87.2011.8.11.0032.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rosário Oeste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE.
Recorrida: ALICE DAS DORES DA RESSURREIÇÃO.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de décimo terceiro salário, férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ela estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000139-87.2011.8.11.0032
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Férias, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICE DAS DORES DA RESSURREICAO - CPF: 459.736.791-87 (REQUERIDO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza
a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

O servidor público contratado temporariamente faz
jus
à percepção de décimo terceiro salário, férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ela estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020